Tribunal: TJDFT
Processo: 0004499-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Número do processo No: 0004499-33.2015.8.07.0001 Classe judicial: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) Apelante(s): GEORGINA MACHADO FRAUZINO e VIA ENGENHARIA S. A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Apelado(s): OS MESMOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas por GEORGINA MACHADO FRAUZINO e VIA ENGENHARIA S. A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença de ID 22992888, proferida em ação de reintegração de posse em que contendem. Na petição de ID 22992959, a apelante Georgina Machado Frauzino requer a expedição do mandado de desocupação do imóvel. Alega que foi iniciada tratativa referente à desocupação voluntária da área, oportunidade em que a requerida se comprometeu a recolocar a cerca no local origem (onde estava na época do esbulho), no entanto não cumpriu com seu compromisso até o momento. De acordo com os autos, foi deferido o pedido de concessão da tutela de urgência na sentença, para que a ré desocupe a totalidade do imóvel da autora (ID 22992888 - Pág. 5). Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC: “Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Como não há pedido de efeito suspensivo na apelação, deve a apelante autora dirigir o seu requerimento para o juízo de primeiro grau, no sentido do cumprimento de sentença para efetivação da tutela jurisdicional. Assim, nada a prover quanto ao requerimento de ID 22992959. Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, DF, 8 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator